Tribunal: TJSP
Processo: 1068559-22.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de se dar a majoração da indenização por danos morais – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de se dar a majoração da indenização por danos morais – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.